Tribunal: TCU
Processo: 030.956/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10610/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.956/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Almir Rocha de Arruda (XXX.954.557-XX); Ana Maria Sa Ferreira (XXX.558.857-XX); Anacleto Rodrigues Paiva (XXX.473.081-XX); Euclides Luiz dos Santos (XXX.429.407-XX); Jose Arimatea de Araujo (XXX.849.654-XX); Jose Carlos Batista Figueredo (XXX.733.605-XX); Jose da Cruz Gouvea Neto (XXX.062.244-XX); Maria Gardenia Evangelista (XXX.672.708-XX); Roberto Vieira Ramos (XXX.566.427-XX); Vera Lucia Umehara Taniguti (XXX.994.867-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.